Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA, em contrarrazões, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID: 40068523. Brasília, 9 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador